Tribunal: TJSP
Processo: 2067946-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO FOI INTEGRALMENTE CONSUMIDO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. PERDA DA CARACTERÍSTICA ALIMENTAR. PRECEDENTES.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO FOI INTEGRALMENTE CONSUMIDO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. PERDA DA CARACTERÍSTICA ALIMENTAR. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.